Tribunal: TJPA
Processo: 0800630-66.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800630-66.2022.8.14.0105

APELANTE: CLAUDEMIR VITORINO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Inexistência de reincidência. Redução da pena. Fixação do regime aberto. Pena de suspensão do direito de dirigir reduzida para o mínimo legal. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por condenado à pena de 11 meses de detenção, em regime semiaberto, 68 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 1 ano, pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB, por dirigir sob influência de álcool, com concentração de 1,41 mg/l, constatada por etilômetro.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o regime inicial aberto, em razão da ausência de reincidência; (ii) saber se a pena de suspensão do direito de dirigir deve ser reduzida ao mínimo legal, à luz da proporcionalidade entre as penas.

III. Razões de decidir

3. A condenação apontada como causa de reincidência é posterior ao fato criminoso, não podendo ser utilizada para esse fim.

4. Diante da inexistência de reincidência, da pena inferior a quatro anos e da ausência de circunstâncias desfavoráveis, fixou-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP.

5. De ofício, a pena foi reduzida para 6 meses de detenção e 10 dias-multa, por ausência de agravantes ou causas de aumento.

6. A pena acessória de suspensão da habilitação deve observar a proporcionalidade com a pena principal, sendo adequada sua fixação no mínimo legal de 2 meses, conforme art. 293 do CTB.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. A condenação cuja data do trânsito em julgado é posterior ao fato delituoso não pode ser considerada para reconhecimento da reincidência penal. 2. Fixada a pena no mínimo legal e ausentes agravantes, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto. 3. A pena de suspensão do direito de dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e pode ser fixada no mínimo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, § 2º, “c”; CTB, arts. 306 e 293.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CLAUDEMIR VITORINO DA SILVA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Concórdia do Pará, que o condenou à pena de
11 (onze) meses de detenção em regime semiaberto, com o pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir por 01 (um) ano,
pela prática do crime capitulado no
art. 306 do CTB
.

Narra a
denúncia,
em síntese, que no dia 27.08.2022, o acusado foi surpreendido conduzindo veículo automotor sob a influência de álcool, conforme teste do etilômetro que registrou 1,41 mg/l de ar alveolar, além de apresentar visíveis sinais de alteração psicomotora.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer:
(i) a

substituição do regime inicial semiaberto pelo regime aberto
, sustentando a ausência de fundamentação idônea e a não configuração da reincidência;
(ii) a redução da pena de suspensão do direito de dirigir para o mínimo legal de dois meses
, por entender que a pena-base foi fixada no mínimo legal e que a pena acessória deve obedecer à proporcionalidade.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja requereu, inicialmente, o retorno dos autos à origem para esclarecimento quanto à condenação utilizada como base para a caracterização da reincidência. Após resposta do juízo, manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime apenado com detenção.

Intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Requerida Alteração do Regime Inicial de Cumprimento da Pena

A defesa do apelante requer
a

substituição do regime inicial semiaberto pelo regime aberto
, sustentando a ausência de fundamentação idônea e a não configuração da reincidência.

Assiste-lhe razão.

A sentença condenou o apelante à pena de 11 (onze) meses de detenção, em regime semiaberto, com fundamento na reincidência.

Contudo, compulsando os autos, da certidão de ID 23656760, assim como da informação remetida pelo juiz de 1º grau após requerimento da Procuradora de Justiça (ID 25201714), observa-se que
a condenação utilizada como fundamento para reconhecimento da reincidência transitou em julgado em 18/03/2024, ou seja, após a prática do delito ora em julgamento, cometido em 27/08/2022. Sendo assim, não pode ser considerada para fins de reincidência
.

Destaco, ainda, que os maus antecedentes não foram utilizados para exasperação da pena-base, o que afasta qualquer agravamento automático do regime e, inclusive, da pena aplicada ao apelante.

Assim,
em que pese não ter sido requerido pela defesa, mas se tratando a pena de matéria de ordem pública, hei por bem, de ofício, reduzir a pena do réu para o
quantum
de 06 (seis) meses de detenção, com o pagamento de 10 dias-multa, o qual torno definitivo ante a ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento e/ou diminuição.

Em tendo a pena inferior a quatro anos, sem reincidência e sem justificativa idônea para regime mais gravoso,
impõe-se a aplicação do disposto no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, fixando-se o regime inicial aberto
.

2. Da Pena Acessória de Suspensão do Direito de Dirigir

Pede a defesa, ainda,
a redução da pena de suspensão do direito de dirigir para o mínimo legal de dois meses
, por entender que a pena-base foi fixada no mínimo legal e que a pena acessória deve obedecer à proporcionalidade.

Assiste-lhe razão.

A pena de suspensão da habilitação tem natureza sancionatória e preventiva, devendo observar a proporcionalidade com a gravidade da conduta praticada.

Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 231 STJ. PENA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE. 1. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes, face o óbice intransponível da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento que é compatível com a Constituição Federal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597270, em sede de repercussão geral. 2. O prazo da pena acessória (art. 306 do CTB), deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1390470, 0705442-76.2020.8.07.0019, Relator(a): CESAR LOYOLA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/12/2021, publicado no DJe: 13/12/2021.)

No caso concreto, observa-se que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção, razão pela qual deve ser observado o princípio da proporcionalidade e
reduzir-se a pena de suspensão da habilitação para o mínimo legal de 2 (dois) meses, nos termos do art. 293 do CTB
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PROVIMENTO, para fixar a pena do réu em
06 (seis) meses de detenção em regime aberto com o pagamento de 10 dias-multa, além de aplicar-lhe a pena de suspensão da habilitação no prazo de 02 (dois) meses
.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/07/2025